Tribunal: TJDFT
Processo: 0753202-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753202-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UDSON BARRETO DOS SANTOS, VALERIA BARRETO DA SILVA, UDNEI BARRETO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 78258394 do processo n. 0714622-38.2018.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra os agravados, indeferiu a inclusão do espólio de Idalia Barreto Novais da Silva no polo passivo da lide, ao argumento de que não há notícia de inventário em curso, tendo entendido que seria o caso de inclusão dos herdeiros da requerida. Em suas razões recursais (ID 22377618), sustenta o agravante que, diante do falecimento da requerida Idalia Barreto Novais da Silva no curso do processo, seria possível a inclusão de seu espólio no polo passivo ainda que não haja inventário em curso, sendo que o referido ente despersonalizado seria representado pelo administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614 do CPC. Aduz que, a teor do art. 1.797 do Código Civil, não se tendo notícia de cônjuge supérstite da falecida, deveria ser nomeado como administrador provisório da herança seu filho mais velho, Udson Barreto dos Santos, o qual já integrava o polo passivo da demanda. Cita precedentes que entende favoráveis. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “que seja deferido o prosseguimento da demanda tendo o espólio do de cujus no polo passivo, devidamente representado pelo filho mais velho, Sr. Udson Barreto dos Santos, na qualidade de administrador provisório”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 22377625). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Como cediço, nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Por sua vez, o art. 313, §2o, I, do CPC, prevê que, falecido o réu, o Juiz ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar. Na espécie, verificou-se que não há notícia de inventário em curso. Na certidão de óbito juntada aos autos de origem (ID 70846569), consta a informação de que a falecida não deixou bens a inventariar. Apesar de intimado para comprovar a existência de bens a inventariar (ID 75106538 dos autos de origem), o agravado se limitou a requerer a pesquisa no sistema INFOJUD, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Sendo assim, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, inexistindo inventário em curso ou mesmo notícia de que a falecida tenha deixado bens a inventariar, não se pode falar, ao menos neste momento processual, em formação de espólio. Ademais, ainda que existam eventuais bens da falecida desconhecidos até o presente momento, sabe-se que estes são transferidos automaticamente para os herdeiros desde o momento do óbito, a teor do art. 1.784 do Código Civil[1], mostrando-se, a princípio, pertinente a inclusão destes no polo passivo da demanda. Dessa forma, em análise superficial própria deste instante processual, não se vislumbra possível a inclusão do espólio da falecida no polo passivo da lide. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o transcurso regular do feito na origem com vistas à satisfação do crédito perseguido pelo agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora